Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-92.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. PROVIMENTO.

1. A pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.

2. Recurso conhecido e provido.